Tribunal: STF
Processo: AI 82415
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. VISTA A CONTRAPARTE.
PREJUIZO. NÃO E DE SE DECRETAR A NULIDADE DE JULGAMENTO SE A JUNTADA
DE DOCUMENTO SOBRE O QUAL NÃO SE MANIFESTOU A PARTE CONTRARIA E
IRRELEVANTE, NÃO RESULTANDO EM PREJUIZO, PORQUE DESINFLUENTE NA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.